Tribunal: TCU
Processo: 005.475/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6369/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de concessão de Pensão Militar, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, além das críticas automatizadas pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), Sisobi e do e-Pessoal; há verificação humana adicional no caso de haver alertas do sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e art. 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista que não foram detectados pagamentos para os pensionistas no período de janeiro/2022 a janeiro/2023. Pelo exposto, tendo em vista que cessaram os efeitos financeiros no ato em análise, fundamentado no inciso II do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007; e Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.475/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carlos Roberto da Silva Pereira (XXX.373.594-XX); Maria Elizabeth Pereira Leite (XXX.818.404-XX); Maria Ivonete da Silva Pereira (XXX.595.234-XX); Maria das Dores Silva Pereira (XXX.989.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.